Tribunal: TJPA
Processo: 0808457-89.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808457-89.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

SUSCITADO: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS - PA

INTERESSADO: RUINEDES BATISTA LEMES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0808457-89.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: CURIONÓPOLIS

AGRAVANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515

AGRAVADO: RUINEDES BATISTA LEMES

ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA – OAB/PA 16.448

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO OBRIGATORIEDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FACULDADE DO CREDOR – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0808457-89.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: CURIONÓPOLIS

AGRAVANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515

AGRAVADO: RUINEDES BATISTA LEMES

ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA – OAB/PA 16.448

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
inconformada com a decisão monocrática que proferi em ID. 9323527, nos autos do
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
nº 0808457-89.2021.8.14.0000, no qual declararei a competência do Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis para processar e julgar o feito.

Em breve histórico, Equatorial Energia S/A ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo interessado, sustentando que o Juízo de Curionópolis seria incompetente para realizar o Cumprimento de Sentença referente ao processo N° 0000072-30.2004.8.14.0018, requerendo que os autos fossem remetidos à 13ª Vara Cível da Comarca de Belém em virtude de a empresa ter sido submetida a processo de recuperação judicial no referido Juízo.

Em decisão monocrática de ID. 9323527, esteira do parecer do MP, defini como sendo competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis, em razão de se tratar de crédito posterior a recuperação judicial da agravante.

Irresignada, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A interpôs o presente Agravo Interno (ID. 9565438), alegando que a data do evento danoso segue como marco inicial para fins de aferição da submissão ou não do crédito ao juízo falimentar, cabendo ao juízo da Comarca de Curionópolis/PA apenas a apuração da existência e dimensionamento da verba indenizatória (liquidez).

Requer ao final que seja reconhecido o Juízo da 13ª Vara Cível de Belém/PA (juízo universal da RJ) como competente para processar e julgar todos os eventuais atos executivos/expropriatórios relativos ao processo nº 0000072-30.2004.8.14.0018.

Ruinedes Batista Lemes juntou suas contrarrazões recursais em ID. 10218887, onde pugnou pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e submeto à apreciação do colegiado, mediante as razões que se seguem.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida que declarou o Juízo de Curionópolis como sendo competente para realizar o Cumprimento de Sentença referente ao processo N° 0000072-30.2004.8.14.0018.

O recorrente aduz que houve violação aos termos do art. 927, III do CPC, pois a decisão recorrida contraria decisão proferida em sede de recurso repetitivo, qual seja o Tema nº 1051 do STJ.

Arguiu que houve violação aos arts. 6º, III, 49 e 76 da lei Nº 11.101/05, sob o fundamento de que a competência para processar eventuais atos executivos seria da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, na medida em que ainda não houve o trânsito em julgado da recuperação judicial.

De pronto, verifico que não assiste razão ao agravante.

O Tema nº 1051 que o agravante busca aplicar não se amolda ao presente caso, pois este determina que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, que no presente caso, seria a data do acidente.

Ocorre que, em que pese o acidente ter ocorrido em período anterior a recuperação judicial, que se iniciou em 28/02/2012 e obteve sentença terminativa em 01/12/2014 o crédito advindo da execução de nº 0000072-30.2004.8.14.0018, não constava no quadro-geral de credores da recuperação judicial.

Neste caso, o crédito de Ruinedes Batista não foi arrolado no quadro geral de credores, bem como não restou demonstrado pelo agravante ter havido reserva de valores pelo administrador judicial, razão pela qual o exequente tem interesse em prosseguir com a execução individual de seu crédito após o encerramento da recuperação judicial, não podendo lhe ser imposta a habilitação retardatária.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente (REsp 1851692), no qual foi debatido se crédito que não foi incluído no plano de recuperação judicial deve ser obrigatoriamente habilitado, ainda que de forma retardatária, ou se existe faculdade de o credor preterido requerer a posterior retomada da execução individual do seu crédito, tendo o STJ entendido da seguinte forma:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO.

1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação.

2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença).

3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC.

4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1851692; 25 de maio de 2021 - data do julgamento; MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator)

No julgamento supracitado, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão ressaltou que no âmbito do STJ, a Segunda Seção, ainda que para fins de delimitação de competência, decidiu a tese de que "a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que se lhe assegura (salvo se a recuperação judicial for convolada em falência" (CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 26/09/2011).

Na hipótese do conflito de competência que originou o presente Agravo Interno, o credor deseja realizar a busca individual de seu crédito, e tal direito lhe deve ser assegurado.

Dessa forma, evidente que não houve violação do art. 927, III do CPC, pois o Tema 1051 do STJ não se aplica ao presente caso.

Da mesma forma, não houve qualquer violação aos arts. 6º, III, 49 e 76 da Lei n° 11.101/05, visto que se aplica ao presente caso o art. 10, § 6º, que transcrevo a seguir:

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

§ 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito
.

Nota-se então da legislação acima transcrita, que o credor poderá requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para a inclusão do respectivo crédito, ou seja, se trata de uma
possibilidade conferida ao credor
, e não uma obrigação.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 21/10/2022